Tribunal: TJDFT
Processo: 0704526-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL VERIFICADO. GRATUIDADE DEFERIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITOS EX NUNC. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A Gratuidade de Justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Todavia, o deferimento do benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc).
3. Erro material verificado. Recurso conhecido e provido.